Tribunal: STF
Processo: Rcl 3450
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBAS
   PUBLICAS COM BASE NO ART. 100, § 2º, CF. QUEBRA DE ORDEM
   CRONOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À ADI 1.662/SP. AUSÊNCIA DE
   IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Preterição de direito
   de precedência.
II - Decisão do Tribunal de Justiça que deferiu
   ordem de seqüestro de verbas públicas fundamentada no art. 100, §
   2º, da CF. Possibilidade.
III - Ausência de afronta ao decidido
   na ADI 1.662/SP. Precedentes.
IV - Recurso de agravo improvido.